Tribunal: TJDFT
Processo: 0740855-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740855-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: PAULO CÉSAR SERRÃO, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente ao coeficiente de 30% (trinta por cento). 2. Na situação concreta em exame o recorrido é servidor público aposentado e recebe proventos mensais brutos no montante de R$ 20.043,63 (vinte mil, quarenta e três reais e sessenta e três centavos). 2.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 4.590,15 (quatro mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos). 2.2. Ocorre que a instituição financeira tem efetuado descontos diretamente em conta corrente no montante de aproximadamente R$ 4.663,52 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três e cinquenta e dois centavos), o que compromete integralmente o saldo líquido depositado. 3. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 3.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 4. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, ao não aplicar a tese firmada no tema 1.085 do STJ à espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Em relação ao pedido de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente convém observar que nos empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta corrente não deve haver, em regra, a limitação a 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado [...] Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor [...] Na situação concreta em exame o recorrido é servidor público aposentado e recebe proventos mensais brutos no montante de R$ 20.043,63 (vinte mil, quarenta e três reais e sessenta e três centavos). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 58685952, Id. 58685953, Id. 58685954) observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 4.590,15 (quatro mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos). No entanto, a instituição financeira efetua descontos diretamente em conta corrente no montante de aproximadamente R$ 4. 663,52 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três e cinquenta e dois centavos), o que compromete integralmente o saldo líquido depositado (Id. 58685962, Id. 58685963 e Id. 58685964). Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade do devedor e privam o ora apelado do mínimo existencial (ID 67127195). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016